Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004506-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Detração penal. Incidência da
benesse
sobre a fração para a progressão de regime aplicada pelo Juízo da Execução Penal. Recurso Ministerial. Visada à aplicação do cômputo da prisão cautelar sobre o total da pena. Inviabilidade. Interpretação
in malam partem.
Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. O Ministério Público interpôs Agravo de Execução Penal contra decisão proferida pelo Juízo da Execução nos autos n.o 0031353-22.2018.8.11.0042, que acolheu o pleito defensivo para que o período de prisão provisória compreendido entre 18/10/2018 e 22/05/2019 fosse considerado diretamente na fração exigida para a progressão de regime, e não sobre o total da pena imposta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o momento adequado para aplicação da detração penal: (i) se sobre o total da pena privativa de liberdade imposta (como sustenta o Ministério Público); ou (ii) se sobre a fração correspondente ao requisito objetivo para progressão de regime (como decidido pelo Juízo da Execução Penal).

III. Razões de decidir

3. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, constitui tempo de pena efetivamente cumprida, e, por isso, deve incidir diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime.

4. Esta Corte de Justiça Estadual, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adota o entendimento de que a aplicação da detração penal sobre a fração exigida para a progressão de regime é mais benéfica ao apenado, afastando interpretação
in malam partem.

5. A incidência da detração diretamente sobre a fração necessária à progressão de regime coaduna-se com a lógica da execução penal e não configura duplicidade no abatimento da pena, desde que o período de prisão cautelar não tenha sido anteriormente utilizado para a concessão de qualquer outro benefício. No caso concreto, o tempo de custódia provisória não foi considerado em momento anterior, uma vez que o agravado foi absolvido na respectiva ação penal, afastando-se, portanto, qualquer alegação de dupla valoração para fins de fruição dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Ministerial Desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A detração penal deve incidir sobre a fração exigida para progressão de regime, e não sobre o total da pena. 2. O tempo de prisão provisória deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais, em especial para a aferição do requisito objetivo da progressão de regime, desde que não tenha sido anteriormente utilizado para a concessão de outro benefício, como a mitigação do regime em eventual condenação penal, não se cogitando, portanto, de dupla valoração para fins de obtenção de benefício na execução penal”.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Código Penal, art. 42; Lei de Execução Penal, artigo 66, III, "c"; Súmulas e precedentes do STJ e TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2126765 MT 2024/0064576-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024, TJMT-
N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024,
N.U 1030058-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025, N.U 1010248-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025, N.U 1003206-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo pelo Ministério Público de 1o Grau contra decisão proferida pelo J
uízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Execução Penal no 0031353-22.2018.8.11.0042, que
deferiu
o pleito da Defesa do agravado
Alexandre Geneks Moreira Alves
, para determinar
o cômputo do período de prisão provisória compreendido entre
18.10.2018 e 22.5.2019
, oriundo da Ação Penal no 0018489-72.2018.8.11.0002 — da qual o apenado foi absolvido — como
pena já cumprida
,
para depois fazer incidir a fração adequada para o cálculo do tempo necessário de cumprimento de pena
, visando à progressão de regime
ID 268898260).

Em suas
razões,
o
Parquet
pretende
“
que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para
,
depois
, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”,
conforme previsão do art. 42 do Código Penal e entendimento dominante do STJ (ID 268898259).

Em
contrarrazões,
a Defesa manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID 268898264).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo
Adriano Augusto Streicher de Souza
, opinou pelo
provimento do pedido,
conforme parecer assim sumariado (ID 269800251):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO MP – DESCONTO DO TOTAL DA PENA – VIABILIDADE – ABATIMENTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A TOTALIDADE DA PENA APLICADA.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o reeducando
Alexandre Geniks Moreira Neves
cumpre pena unificada no bojo dos autos do Processo de Execução Penal de no 0031353-22.2018.8.11.0042, decorrente da soma de três condenações criminais quais sejam:
1
. Ação Penal no 0017270-87.2019.8.11.002 – pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, e infração ao art. 157, § 2o, II, e art. 244-B do Código Penal (Roubo Majorado).
2.
Ação Penal no 1035266-13.2021.8.11.0002 – pena de 9 anos e 4 meses de reclusão por infração ao art. 33, §1o, I, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação ao Narcotráfico); e,
3.
Ação Penal no 0021264-31.2016.8.11.0002 – pena de 5 anos e 4 meses de reclusão por infração ao art. 157, § 2o, do Código Penal (Roubo Majorado).

No curso do processo o douto Magistrado determinou, a pedido da defesa, e após manifestação ministerial, a
incidência da detração penal sobre a fração exigida para progressão de regime
,
e
não
sobre o total da pena imposta.

Por oportuno, transcrevo breve excerto da decisão ora impugnada,
in verbis
:

“(...) Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente permaneceu segregado no período correspondente a 18.10.2018 e 22.05.2019, em virtude da prisão provisória decretada nos autos de n. 0018489-72.2018.8.11.0002, que tramitou perante o juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT. Inobstante, posteriormente, o penitente foi absolvido na referida ação penal. Importa salientar que referida ação penal é posterior ao crime que deu origem à primeira condenação do recuperando (24/10/2016), pelo qual o sentenciado atualmente cumpre pena e, consequentemente, à guia atualmente fiscalizada neste executivo (PEP n. 0021264-31.2016.8.11.0002). Desta feita, o período de prisão suportado entre 18.10.2018 e 22.05.2019, deverá ser computado como detração, ante a superveniência da absolvição mencionada, nos termos de recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...). No mesmo norte, o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e ainda, na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (...). Com essas considerações,
ACOLHO o pedido formulado pela defesa, a fim de que cômputo do período de prisão decorrente da referida ação penal, seja utilizado como detração.
Ante a inexistência de comprovação do requisito subjetivo para a progressão de regime, por ora, deixo de acolher o pedido de progressão formulado e, de consequência, determino seja colacionado ao feito atestado de comportamento carcerário, com a máxima urgência (...)”. Destaque original.

É contra essa decisão que o Ministério Público se insurge
, por entender que o tempo de prisão provisória deve ser primeiramente descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, para, depois, calcular-se a fração necessária para a progressão de regime.

Razão
não
assiste ao agravante.

A controvérsia em análise cinge-se ao momento adequado para a aplicação da detração penal,
se deve incidir sobre a
totalidade da sanção imposta
ou
exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O Ministério Público sustenta a primeira hipótese, ao passo que o Juízo da Execução Penal adotou a segunda, notoriamente mais benéfica ao apenado.

Cumpre salientar que a detração penal figura como um dos mais relevantes instrumentos de efetivação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pilares do Estado Democrático de Direito. Prevista no artigo 42 do Código Penal, a detração permite o abatimento do tempo de prisão cautelar do
quantum
da pena definitiva, assegurando-se que o Estado não imponha duplo gravame ao
status libertatis
do indivíduo.

Esse instituto encontra fundamento no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da Execução Penal a competência para declarar a extinção da pena, considerando o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação. Trata-se de reconhecer, em termos substanciais, o tempo de privação de liberdade já suportado pelo sentenciado como cumprimento efetivo da pena.

A jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça, bem como nos Tribunais Superiores, tem firmado entendimento no sentido de que o tempo de prisão cautelar não se presta apenas à dedução da pena total, devendo, ao revés, ser considerado como período de pena efetivamente resgatada para todos os efeitos legais, notadamente na aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

Nesse contexto, a técnica juridicamente mais adequada consiste em, primeiramente, aplicar a fração legal exigida para a progressão de regime — seja 1/6, 2/5 ou 3/5, a depender do caso concreto, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal — sobre o total da pena imposta. Em seguida, procede-se à dedução do tempo de prisão provisória, obtendo-se, assim, o saldo restante necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

A adoção da fórmula preconizada pelo
Parquet,
que antecipa a dedução da detração para, só então, calcular a fração exigida para a progressão de regime, revela-se manifesta interpretação
in malam partem,
vedada pelo ordenamento jurídico, por representar ‘incremento indevido’ do tempo de cumprimento necessário à fruição de benefícios legais.

Tal diretriz hermenêutica coaduna-se com o princípio da legalidade estrita e com o postulado da interpretação mais favorável ao condenado, insculpido no artigo 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e ao artigo 42 do Código Penal, sendo esta a leitura que melhor preserva os direitos fundamentais no âmbito da execução penal.

Em tempo, os Desembargadores que compõem esta Egrégia Segunda Câmara Criminal têm adotado entendimento uniforme no sentido de que o período de prisão provisória ostenta natureza jurídica de pena já cumprida, devendo, por conseguinte, ser computado diretamente na fração exigida para a progressão de regime.

Nesse sentido, destaca-se o Agravo de Execução Penal n.o 1032961-57.2024.8.11.0000, de relatoria do
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
, publicado em 14 de março deste ano, no qual se faz menção ao entendimento já consolidado pelo
Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, que no julgamento do AEP n.o 1006872-94.2024.8.11.0000, consignou que “
o período de prisão cautelar deve ser computado como pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro se apura a fração necessária e, somente após, se procede à dedução
”
(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)”.

Não por outra razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg no REsp: 2126765 MT 2024/0064576-8, no ano de 2024, de
Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz

registrou que o método que considera o tempo de custódia como pena já cumprida conduz a um cálculo mais justo e proporcional, evitando que o reeducando permaneça encarcerado além do necessário. T
rago à baila o aresto do referido julgado que muito bem exemplifica a questão:

“(...) 1. A detração penal pode ocorrer, uma única vez, na sentença (art. 387, § 2o, do CPP) ou durante a execução penal (art . 66, III, c, da LEP). 2. Segundo o art. 42 do CP, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, ou seja, deve ser considerado como pena cumprida. 3. A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo. 4. Na fase da execução, deve-se contabilizar o período de cumprimento da pena, antes ou depois da sentença, de maneira uniforme e tratar da mesma forma o reeducando já preso na fase do conhecimento e aquele que estava em liberdade e foi recolhido apenas após o trânsito em julgado. 5. No caso, o agravado resgata 12 anos e 5 meses de reclusão. Sobre o total da pena, não abatida na sentença, o Juiz da VEC calculou o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios. Depois, considerou o tempo de prisão provisória (3 meses e 11 dias) como pena cumprida. Essa é a ordem correta para a aplicação do art. 42 do CP. 6. Agravo regimental não provido(...)”. (STJ – AgRg no Resp: 2126765 MT 2024/0064576-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/10/2024).

Esse, inclusive, é o entendimento das demais Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a saber:

“... III. Razões de decidir O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas frações para a progressão de regime, sobretudo quando “se mostrar situação mais benéfica ao reeducando”. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: O tempo de prisão provisória deve ser computado na fração para progressão de regime, caso mais benéfico ao reeducando, à luz dos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da LEP e art. 42 do CP. (...)”. (N.U 1003206-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 22/04/2025, Publicado no
DJE 25/04/2025
).

“... III. Razões de decidir 3. O instituto da detração, previsto no art. 42 do CP, deve ser aplicado como tempo de pena cumprida, podendo ser considerado durante a execução penal (LEP, art. 66, III, “c”) para o cálculo dos benefícios. 4. A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que a detração incide sobre a fração necessária à progressão de regime, pois esse método se mostra mais benéfico ao apenado. 5. A aplicação da detração sobre a fração respeita a lógica da execução penal e não configura duplicidade de benefício, desde que não tenha havido uso anterior dos períodos de prisão cautelar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta." (...) (N.U 1010248-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 23/04/2025, Publicado no
DJE 25/04/2025
).

“(...) III. Razões de decidir: 1. O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime. 2. A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão. 3. O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 112. (...). (N.U 1030058-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Quarta Câmara Criminal,
Julgado em 11/03/2025, Publicado no
DJE 17/03/2025
).

A par desse raciocínio, conquanto o douto parecerista tenha se manifestado pelo provimento do recurso ministerial, me filio ao raciocínio de que a detração deve incidir sobre a fração da progressão de regime, ou seja, o período que o apenado cumpriu pena cautelar não deve ser descontado da soma final da condenação, mas considerado sobre o tempo obtido a partir da aplicação da fração necessária à progressão de regime, pois além de ser mais benéfico ao reeducando, melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2o, parágrafo único da LEP e art. 42 do CP.

Nesse quadro, a fim de evitar prejuízo ao agravado, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime, a detração deve ser realizada sobre o resultado obtido, e não do total da pena imposta, como pretende o
Parquet.

Se é assim, tendo em vista que o período da detração penal aqui discutido não foi utilizado para o abrandamento do regime de pena na sentença lançada nos autos da Ação Penal de n. 0018489-72.2018.8.11.0002, haja vista que o agravado foi absolvido daquela imputação, definitivamente, não há que se falar em dupla aferição do período de pena cumprido, ao tempo em que o agravado permaneceu custodiado naqueles autos – entre
18.10.2018 e 22.5.2019 -,
estando correta, portanto, a decisão invectivada.

Por todo o exposto, e em
dissonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto em completa sintonia com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025